Tribunal: TJPA
Processo: 0851878-70.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851878-70.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilações elétricas, no valor de R$ 26.562,05, com base em laudos técnicos apresentados pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há comprovação válida do nexo de causalidade entre a falha no serviço e os danos elétricos; (
ii
) se laudos técnicos unilaterais são aptos a demonstrar o dano; (
iii
) se está configurada a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

4. Os laudos técnicos unilaterais são admitidos como meio de prova, desde que elaborados por profissionais habilitados e suficientemente conclusivos quanto à origem dos danos.

5. No caso concreto, os laudos apresentados demonstram que os danos decorreram de oscilação e sobrecarga de energia, estabelecendo o nexo causal.

6. Cabia à agravante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, o que não ocorreu, inexistindo prova de excludente de responsabilidade.

7. As oscilações de energia configuram fortuito interno, não sendo aptas a afastar a responsabilidade da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais constituem prova válida do nexo causal quando elaborados por profissional habilitado e não infirmados por prova em sentido contrário. 3. A ausência de prova de excludente de responsabilidade mantém o dever de indenizar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, nos autos da Apelação Cível nº 0851878-70.2019.8.14.0301, oriunda de ação de indenização por danos materiais ajuizada por
CAIXA SEGURADORA S/A
.

A decisão
monocrática
agravada negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 26.562,05, decorrentes de supostos danos elétricos em equipamentos segurados
(Id.
27510410).

Nas razões da apelação
(ID. 26790274)
, s
ustentou, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que não restaram comprovados os requisitos necessários ao dever de indenizar, especialmente o nexo de causalidade entre o alegado dano elétrico e o serviço prestado.

Aduziu que a condenação foi fundamentada exclusivamente em laudos técnicos produzidos de forma unilateral pela parte autora/segurada, os quais seriam genéricos, ilegíveis e desprovidos de imparcialidade, não tendo sido submetidos ao contraditório, o que comprometeria sua validade probatória.

Argumentou, ainda, que tais documentos não indicam de forma clara a origem do suposto dano (interna ou externa), sendo insuficientes para comprovar o nexo causal, sobretudo considerando que a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega de energia.

Sustentou também a inexistência de registros de reclamações ou chamados técnicos nas datas indicadas como ocorrência dos eventos, o que fragilizaria a verossimilhança das alegações iniciais.

Defendeu que houve violação às regras do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), pois caberia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo possível presumir a responsabilidade da concessionária com base em provas unilaterais.

Nas contrarrazões a apelação
(
Id.
26790282
)
, a apelada, ora agravada,
defendeu
a m
anutenção integral da sentença, ao argumento de que restaram devidamente comprovados o dano, o nexo de causalidade e a responsabilidade da concessionária, destacando a validade dos laudos de oficina, elaborados conforme as normas da ANEEL (PRODIST), os quais seriam suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos.

Afirma que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, não havendo comprovação de qualquer excludente de responsabilidade, sendo os eventos decorrentes de risco inerente à atividade desempenhada.

Aduz, ainda, que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do serviço prestado, tampouco apresentou os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL para afastar o nexo causal, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Sustenta, também, a inaplicabilidade da tese de culpa dos consumidores, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária.

Conhecido e não provido o recurso de
apelação
(Id. 27510410)
e
interposto o presente agravo interno.

Nas razões recursais
do agravo interno (Id. 28103524)
, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, especialmente quanto à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos alegados. Aduz que a condenação foi fundada exclusivamente em laudos técnicos unilaterais, produzidos pela própria parte interessada, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, que não há registros de reclamações ou chamados técnicos nas datas indicadas como ocorrência dos supostos eventos danosos, o que fragiliza a narrativa apresentada pela agravada. Sustenta, também, a ausência de comprovação de adoção de medidas preventivas pelos consumidores segurados, nos termos da regulamentação da ANEEL, bem como a inexistência de demonstração de falha na prestação do serviço.

Defende, por conseguinte, a inexistência do dever de indenizar, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo órgão colegiado, para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo interno.

Nas contrarrazões (Id. 28415088), a agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade
.

No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, aduzindo que restou devidamente comprovada a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos suportados pelos segurados, bem como a sub-rogação da seguradora nos direitos destes, diante do pagamento da indenização securitária.

Afirma que os laudos técnicos acostados aos autos são suficientes para comprovar o nexo de causalidade, tendo sido elaborados em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela ANEEL (PRODIST), não se tratando de provas unilaterais desprovidas de credibilidade.

Sustenta, ainda, que competia à agravante demonstrar a regularidade do serviço prestado ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, sendo aplicável, inclusive, a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica da seguradora.

Por fim, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Rejeito de plano a preliminar, considerando que as razões do agravo estão de acordo com o conteúdo da decisão agravada, não havendo que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante se insurge a decisão monocrática, sob alegação de inexistência de responsabilidade civil quanto ao ressarcimento dos danos materiais.

CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravo interno é cabível, tempestivo e preparado, portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço o recurso.

MÉRITO
RECURSAL

Cinge-se à controvérsia recursal a saber acerca da configuração da responsabilidade civil da agravante e da
consequente condenação
ao ressarcimento no importe de
R$ 26.562,05 (vinte e seis mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinco centavos)
, em razão de danos elétricos
.

Suscita a agravante que não há comprovação por meio de laudo técnico idôneo da origem dos danos elétricos e que os laudos produzidos unilateralmente não se prestam como meio de prova e que não se caracteriza a responsabilidade civil no caso em questão.

Nesse contexto, c
ompetia a agravada a prova, nos termos do artigo 373, I do CPC, da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal com a comprovação do nexo de causalidade e dos danos, dispensando-se a prova de elementos subjetivos (dolo e/ou culpa).

A jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece a validade de laudos periciais elaborados unilateralmente pelas partes, ainda em fase
pré
-processual, como meio idôneo para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o dano alegado, ressaltando que, para ter eficácia probatória, o referido laudo deve ser conclusivo, apontando de forma clara a causa do prejuízo e atribuindo-o a oscilações de energia. Vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, objetivando o reembolso de quantia despendida em indenização securitária por danos elétricos causados a equipamentos do segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede. Sentença julgou procedente o pedido. Apelação da ré, sustentando ausência de nexo causal, validade de laudo técnico unilateral e possibilidade de causa excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da prova técnica unilateral apresentada pela seguradora; (
ii
) a existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de oscilação elétrica; (
iii
) a necessidade de prévia comunicação administrativa antes do ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC.

4. O laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora é válido quando produzido por profissional idôneo e sem impugnação técnica eficaz, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal.

5. Oscilações na rede elétrica configuram fortuito interno, não excludente da responsabilidade da fornecedora de energia.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio junto à concessionária não impede o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada.

7. Comprovado o pagamento da indenização e o vínculo entre o dano e a falha na prestação do serviço, é legítima a pretensão regressiva da seguradora, conforme previsão do art. 786 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. (TJ/PA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0869942-60.2021.8.14.0301. Relator: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Data do julgamento: 03/06/2025).

Alegou a agravada na
exordial a ocorrência de danos
elétricos nas dependências das seguradas
C. L. F. VIAGENS E TURISMO LTDA e
SANTÉ ATENDIMENTO MÉDICO LTDA.

A agravada desincumbiu-se se comprovar o fato constitutivo do direito alegado por meio dos laudos técnicos Id.
26790225 - Pág. 22 referente a segurada SANTÉ ATENDIMENTO MÉDICO LTDA
e
Id.
26790228 - Pág. 13-14 referente a C. L. F. VIAGENS E TURISMO LTDA
, assinados por profissionais habilitados com a descrição detalhada da ocorrência e atribuindo a causa dos danos a
oscilação
elétrica
e sobrecarga de energia (pico de energia)
, demonstrando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos elétricos causados, não podendo ser afastada a conclusão de que foi a causa determinante para o evento danoso.

Competia a agravante, nos termos do artigo 373, II do CPC a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/agravado, ou seja, a não ocorrência de oscilação ou descarga elétrica e da ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade como a culpa exclusiva ou concorrente do segurado, o caso fortuito ou força maior (artigos 393 e 945 do Código Civil).

Ocorre que, a agravante não produziu contraprova capaz de afastar o nexo causal, tampouco demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade.

Assim, reconheço a incidência da responsabilidade objetiva da agravante pelos danos elétricos alegados e provados por meio dos laudos técnicos
juntados aos autos
, devendo ser mantida a sentença e a decisão monocrática com a condenação da agravante ao pagamento de danos materiais
no valor de R$ 26.562,05 (vinte e seis mil, quinhent
os e cinquenta e dois reais e cinco centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026